Tribunal: TJDFT
Processo: 0811115-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0811115-28.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RENATA TRIGUEIRO MORAES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, fixando o prazo de 75 dias corridos para realização de “CONSULTA EM REUMATOLOGIA GERAL” e de 99 dias para “CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR – DOENÇAS VENOSAS E LINFÁTICAS e CONSULTA EM PSIQUIATRIA GERAL”, com pedido de antecipação de tutela recursal para que seja determinado ao Distrito Federal a realização das consultas objeto do recurso no prazo de 10 dias úteis; também requer a gratuidade de justiça. A inicial narra que a parte recorrente, de 42 (quarenta e dois) anos, possui diagnóstico de “Episódio Depressivo Grave Sem Sintomas Psicóticos (CID F322); Insuficiência Venosa (Crônica Periférica) (CID I872) e Síndrome de Ehlers-Danlos (CID Q796)” e necessita de “CONSULTA EM PSIQUIATRIA GERAL; CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR – DOENÇAS VENOSAS E LINFÁTICAS; e CONSULTA EM REUMATOLOGIA GERAL”, inseridos no sistema de regulação em 9/8/2024, sob o risco verde – não urgente (ID 67918572 – Pág. 1); em 19/4/2024, sob o risco azul – atendimento eletivo (ID 67918572 – Pág. 3); e em 19/4/2024, sob o risco amarelo – urgente (ID 67918572 – Pág. 6). Requer o provimento do recurso para tornar definitivo o provimento jurisdicional de concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos pleiteados. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. Inexiste, nos autos, qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Cabe ressaltar ser a recorrente representada pela Defensoria Pública. Nesse sentido, DEFIRO o benefício da justiça gratuita DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Não obstante o lídimo direito à saúde pleiteado pelo Recorrente, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido, por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão, notadamente a fumaça do bom direito. Explico: Conforme documentos anexados aos autos (ID 67918572), a recorrente possui 42 anos de idade e diagnóstico de “Episódio Depressivo Grave Sem Sintomas Psicóticos (CID F322); Insuficiência Venosa (Crônica Periférica) (CID I872) e Síndrome de Ehlers-Danlos (CID Q796)”; necessita de CONSULTA EM PSIQUIATRIA GERAL; CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR – DOENÇAS VENOSAS E LINFÁTICAS; e CONSULTA EM REUMATOLOGIA GERAL, inseridos no sistema de regulação em 9/8/2024, sob o risco verde – não urgente (ID 67918572 – Pág. 1); em 19/4/2024, sob o risco azul – atendimento eletivo (ID 67918572 – Pág. 3); e em 19/4/2024, sob o risco amarelo – urgente (ID 67918572 – Pág. 6). A sentença proferida pelo juízo de origem deferiu parcialmente o pedido, sob o argumento de que a recorrente já está inserida no SISREG, além de ter sido classificado pela Central de Regulação como de risco amarelo, situação que denota a prioridade já observada pelo DF; além disso, foi fixado na sentença o prazo de até 75 (setenta e cinco) e 99 (noventa e nove) dias corridos para realização das consultas. Na hipótese, entendo que não está comprovada a fumaça do bom direito. De fato, a CRFB/1988 garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Esses deveres têm como alvo o atendimento ao direito humano à saúde, consagrado no art. 25, item 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não obstante, melhor estudando a matéria, alterei meu entendimento anterior no sentido de deferir pedidos como este ora deduzido; em que pese a altitude constitucional do direito à saúde, entendo que deva prevalecer a intervenção mínima e absolutamente excepcional do Poder Judiciário em questões de saúde pública, tais como a que ora se apresenta, especialmente tendo em vista que o caso já está sob acompanhamento médico e existem critérios técnicos a serem observados, dos quais não deve cuidar o Judiciário, sob pena de, em assim agindo, acabar por desorganizar o sistema de saúde, já por demais sobrecarregado. Em que pese o delicado estado de saúde da recorrente, este Juízo não possui elementos técnicos que denotem a total ausência do Estado, a qual autorizaria a intervenção judicial, especialmente considerando que o Recorrente se encontra atualmente inserido na lista de espera da Central de Regulação, além de que já foi fixado o prazo máximo de 75 e 99 dias corridos para realização das consultas. Ainda, importante destacar que a presente decisão se amolda ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.o 698, que originou as seguintes teses: 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). No caso, como já demonstrado, a recorrente encontra-se inserida no Sistema de Regulação e aguarda o surgimento de vagas para a realização do tratamento; ademais, o juízo de origem fixou o prazo máximo de 75 e 99 dias corridos para o cumprimento da medida, considerando o tempo já transcorrido desde a inserção no SISREG; logo, inexiste ausência ou deficiência grave do serviço. Por fim, necessário salientar que não há declaração de “estado de coisas inconstitucional” quanto à política pública de saúde brasileira; aliás, no ano de 2021 foi apresentada a ADPF n.o 866/DF, em que se buscou o reconhecimento do “estado de coisas inconstitucional na política pública de saúde brasileira, que preexistia à pandemia da Covid-19 e que teria sido por ela agravada, [...] decorrente, sobretudo, de condutas comissivas e omissivas”; todavia, a ação foi extinta sem resolução do mérito por ausência de legitimidade ativa da associação autora (art. 485, inciso VI, do CPC); portanto, ainda que seja evidente a deficiência da saúde pública em nosso País, necessário ao Poder Judiciário a autocontenção e a deferência quando o ente público demonstra que adota as providências necessárias para resguardar o direito fundamental vindicado. Passo a adotar o entendimento, portanto, de que a partir do momento em que o paciente já está inserido na CRIH, não há que se falar em omissão do Estado, sendo incabível a intervenção judicial pretendida. Desta forma, considerando que a recorrente já se encontra inserida no SISREG, assim como que o juízo de origem fixou o prazo máximo de 75 e de 99 dias corridos para cumprimento da medida, entendo que devem ser observados os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar - CRIH da Secretaria de Saúde, razão pela qual INDEFIRO a antecipação de tutela. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Intime-se o Ministério Público. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2025. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator